Tribunal: TJMT
Processo: 0002249-40.2017.8.11.0035
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002249-40.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONALD DA SILVA DAVID - CPF: 047.022.581-50 (APELANTE), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
1)
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO - POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 – QUANTIDADE DE MACONHA (
38,78g
) E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ELIDEM A POSSIBILIDADE DO SIMPLES USO DE DROGA ILÍCITA –
2)

REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL -

FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO, EM REGIME PRISIONAL ABERTO -
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ
.

1 -

Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de droga, a exemplo da quantidade - 38,78g de maconha - capaz de produzir quantia de cigarros incompatíveis com o consumo para uso exclusivo, aliados também, as circunstâncias do flagrante e condições em que se desenvolveu a ação delituosa.

2 –
Concretizadas a pena privativa de liberdade e a de multa no patamar mínimo legal, em regime aberto, carece a defesa de interesse recursal quanto ao pleito de redução e abrandamento do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
RONALD DA SILVA DAVID
,
contra a sentença de ID
127878771
, em que foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
166 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de Droga, na modalidade “Privilegiada” (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais sob ID.
127878783
, a defesa pugna a
desclassificação
da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, afirmando que o apelante é
mero usuário
de droga e que não existe nos autos prova capaz de demonstrar a imputada traficância. De forma
alternativa
requer a
redução da pena
, com a revisão das 3 etapas dosimétricas e abrandamento do regime prisional.

Em sede de
contrarrazões
(ID
127878786
), o
parquet
pugna o
des
provimento
ao apelo;

igualmente
em parecer, a d. PGJ,
adotando
per relationem
as contrarrazões,
não oferecendo a síntese ministerial (ID. 121950467).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

RONALD DA SILVA DAVID
foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
166 dias-multa
, porque na manhã de 29/01/2017
foi flagrado, em via pública, tentando se desfazer de
2 porções de maconha (38,78g) que trazia consigo
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; com o apelante foram encontrados, também,
cerca de R$ 150
,00.

A Defesa p
ede, em suma, a
absolvição
ou a
desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06
, afirmando que as provas produzidas são insuficientes para caracterizar a traficância.

A absolvição, com fundamento no art. 386, VII do CPP, é absolutamente inviável porque o apelante, efetivamente, foi flagrado portando maconha sem qualquer autorização e em total desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, o porte de tóxico proibido é indiscutível (aliás, sequer é negado,
em juízo,
pelo apelante), cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua finalidade (se para a venda, ou uso exclusivo e pessoal).

De início, registro que a quantidade do entorpecente não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo portando uma quantidade pequena poderá ter sua conduta ajustada ao crime de tráfico capitulado no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06,
que
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à
quantidade da substância apreendida
,
ao local às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância às disposições acima, não me convenço de que as drogas
encontradas com
Ronald
, destinava-se ao seu uso exclusivo.

Pelo que vejo
, o apelante apresentou versões diferentes quando inquirido tendo, em sede policial, dito que as drogas não lhe pertenciam e que sequer era usuário de maconha; tentou atribuir a propriedade ao rapaz (condutor de uma motocicleta) com quem estava conversando e que fugiu ao ver a aproximação da guarnição policial.

Em juízo, apresentou nova versão e disse que a maconha lhe pertencia, no entanto, se destinava ao consumo pessoal; narrou que havia comprado as drogas do rapaz da motocicleta, mas não soube dar nenhuma informação a respeito do vendedor (nome, como se encontraram ali, se haviam combinado o encontro naquele local ou se foi por acaso).

Por sua vez ouvido em juízo, o PM
Fabricio Saldanha
confirmou as declarações prestadas na fase policial e disse que estava em rondas no local quando viu o apelante conversando com um rapaz e em seguida, tentando se desfazer das drogas.

Lado outro,
c.v
,
a quantidade apreendida não é compatível com a destinação de mero consumo pessoal, tratando-se,
in casu
, de
38,78g de maconha, capaz de
produzir
mais de 30 cigarros,
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
.

Destaco deste e. TJMT:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína (...),
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Em adição, ainda em observância ao
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06,
deve ser considerado, também que o
apelante na época dos fatos, não comprovou labor lícito (aliás, no APF declarou-se “desempregado e autônomo”), e também não explicou qual a proveniência do valor com ele encontrado (R$ 150,00).

Assim, analisadas em conjunto as circunstâncias que envolveram a prisão do apelante e a apreensão das drogas, concluo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença, sendo, pois,
inviável a desclassificação.

No tocante às penas (privativa de liberdade e multa), carece a defesa de interesse quanto ao pleito de redução em qualquer uma das etapas dosimétricas e modificação do regime prisional para outro mais brando; a pena-base foi iniciada no patamar mínimo (5 anos) e assim mantida na 2o fase já que
Ronald
não confessou o crime de tráfico de drogas; outrossim, ainda que se houvesse a confissão, a pena seria mantida no patamar mínimo, em observância a Súmula 231, STJ.

Depois, diante da causa de diminuição, a pena foi reduzida na fração máxima prevista (2/3), restando, então, a reprimenda de reclusão e a multa, concretizadas no patamar mínimo previsto para o delito na modalidade privilegiada e, ao final, fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.

Não há, pois, espaço para qualquer modificação em proveito do apelante.

Ante ao exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento
ao apelo
de
Ronald David
e mantenho intacta a sua condenação, nos autos da ação penal sob código n.
50259.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022